Tribunal: STJ
Processo: 2158928-83.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2098050 - SP (2023/0340019-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA
OUTRO NOME
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - SP382027
RECORRIDO
: ANTONIO VALDIR FONSATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO VALDIR FONSATTI - SP127890
INTERES.
: DÁLVARO GIROTTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
INTERES.
: CILSO MIGUEL
INTERES.
: MARIA CLARICE PETRIN ALVES
INTERES.
: NAIR DA SILVA
INTERES.
: SEBASTIAO FAUSTINO FILHO
INTERES.
: SEBASTIAO LOPES DE OLIVEIRA
INTERES.
: ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES FILHO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BANCO BRADESCO S.A.
OUTRO NOME
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: MARCÍLIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARÃES - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. TÍTULO DE PREFERÊNCIA LEGAL. PARTICIPAÇÃO SEM PENHORA
PRÉVIA.
POSSIBILIDADE.
RESERVA
DE
VALORES.
LEVANTAMENTO
CONDICIONADO À ULTERIOR EXECUÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES DO STJ (
E
. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO.
RESP 1.219.219/SP
RESP 280.871/SP)
DA
ORDEM DE PRELAÇÃO ENTRE CREDORES COM
ART. 24
LEI 8.906/94.
PENHORA MANTIDA. CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. APLICAÇÃO DO ART. 908,
§
2o,
DO
CPC.
TESE
DE
CESSÃO
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 211/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, reformando parcialmente a decisão de primeiro grau, admitiu a
participação, em concurso singular de credores, de honorários advocatícios contratuais,
por ostentarem título legal de preferência, independentemente de penhora prévia,
determinando a reserva de valores, condicionada ao aparelhamento da execução própria.
Documento eletrônico VDA52307730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 40d0e408-403d-4c43-a28c-ed3946f7d718

2. Orientação em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite solução
intermediária: garante-se a preferência legal mediante reserva, postergando-se o
levantamento até a execução específica, assegurados os meios de defesa ao devedor (
e
.
REsp 1.219.219/SP
REsp 280.871/SP)
3. Mantida a ordem de prelação estabelecida em primeiro grau em favor dos credores
com penhora e garantia real, preservada, ainda, a regra do
§ 2o, do CPC para
art. 908,
créditos de mesma natureza.
4. A alegada perda da natureza alimentar em razão de cessão do crédito de honorários
não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, tampouco foi especificamente
prequestionada em embargos de declaração, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 40d0e408-403d-4c43-a28c-ed3946f7d718

RECURSO ESPECIAL No 2098050 - SP (2023/0340019-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA
OUTRO NOME
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - SP382027
RECORRIDO
: ANTONIO VALDIR FONSATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO VALDIR FONSATTI - SP127890
INTERES.
: DÁLVARO GIROTTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
INTERES.
: CILSO MIGUEL
INTERES.
: MARIA CLARICE PETRIN ALVES
INTERES.
: NAIR DA SILVA
INTERES.
: SEBASTIAO FAUSTINO FILHO
INTERES.
: SEBASTIAO LOPES DE OLIVEIRA
INTERES.
: ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES FILHO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BANCO BRADESCO S.A.
OUTRO NOME
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: MARCÍLIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARÃES - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. TÍTULO DE PREFERÊNCIA LEGAL. PARTICIPAÇÃO SEM PENHORA
PRÉVIA.
POSSIBILIDADE.
RESERVA
DE
VALORES.
LEVANTAMENTO
CONDICIONADO À ULTERIOR EXECUÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES DO STJ (
E
. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO.
RESP 1.219.219/SP
RESP 280.871/SP)
DA
ORDEM DE PRELAÇÃO ENTRE CREDORES COM
ART. 24
LEI 8.906/94.
PENHORA MANTIDA. CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. APLICAÇÃO DO ART. 908,
§
2o,
DO
CPC.
TESE
DE
CESSÃO
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 211/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, reformando parcialmente a decisão de primeiro grau, admitiu a
participação, em concurso singular de credores, de honorários advocatícios contratuais,
por ostentarem título legal de preferência, independentemente de penhora prévia,
determinando a reserva de valores, condicionada ao aparelhamento da execução própria.
Documento eletrônico VDA51857320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:57
Código de Controle do Documento: 91d5be27-8c5d-4303-b5d0-523543519ef8

2. Orientação em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite solução
intermediária: garante-se a preferência legal mediante reserva, postergando-se o
levantamento até a execução específica, assegurados os meios de defesa ao devedor (
e
.
REsp 1.219.219/SP
REsp 280.871/SP)
3. Mantida a ordem de prelação estabelecida em primeiro grau em favor dos credores
com penhora e garantia real, preservada, ainda, a regra do
§ 2o, do CPC para
art. 908,
créditos de mesma natureza.
4. A alegada perda da natureza alimentar em razão de cessão do crédito de honorários
não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, tampouco foi especificamente
prequestionada em embargos de declaração, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea a e c do inciso III
do
da Constituição Federal, por Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina -
art. 105
CAMDA contra acórdão assim ementado (fl. 191):

Execução de título extrajudicial. Concurso de credores. Ordem de preferência.
Questionamento. Contrato de honorários. Necessidade de comprovação. Reserva do
seu valor. Recurso provido, em parte.

Os embargos de declaração opostos pela Cooperativa Agrícola Mista de
Adamantina - CAMDA foram rejeitados (fls. 295-298).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§ 2o, do Código de Processo Civil e o
art. 908,
art. 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Defende que, em havendo pluralidade de créditos com idêntica preferência,
ambos de natureza alimentar (honorários advocatícios), deve incidir a regra do
§
art. 908,
2o, do Código de Processo Civil, com observância da anterioridade de cada penhora,
afastando a reserva de valores sem penhora sobre o mesmo bem.
Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional por ofensa do art. 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os embargos de
declaração foram rejeitados sem sanar alegadas omissões e contradições relevantes ao
prequestionamento da matéria.
Aponta, por fim, a possibilidade de aplicação analógica do
da
art. 83, inciso I,
para limitar a preferência a 150 salários-mínimos em favor do crédito
Lei 11.101/2005,
de natureza alimentar decorrente de honorários advocatícios, a fim de compatibilizar a
satisfação proporcional dos demais créditos concorrentes.
Registra, também, divergência jurisprudencial quanto à tese de que, na
hipótese de concurso entre créditos de mesma natureza alimentar (honorários
advocatícios e trabalhistas), a ordem de pagamento deve seguir a anterioridade da
penhora, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 908,
Não houve contrarrazões.
Documento eletrônico VDA51857320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:57
Código de Controle do Documento: 91d5be27-8c5d-4303-b5d0-523543519ef8

É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de habilitação de crédito em incidente de concurso
de credores instaurado em execução de título extrajudicial, vinculada aos imóveis das
matrículas 4.201 e 4.435 do CRI de Junqueirópolis, na qual o terceiro interessado
pleiteou reserva de valores a título de honorários advocatícios contratuais, sob alegação
de natureza alimentar equiparada à trabalhista (fls. 192-193).
A decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Adamantina, em
7.1.2021, delimitou a participação no concurso singular de credores aos titulares de
penhora regularmente registrada sobre os imóveis alienados. Com base nos arts. 797,
908 e 909 do Código de Processo Civil, o magistrado concluiu que a preferência somente
poderia ser exercida mediante a constrição específica sobre o bem, razão pela qual
indeferiu a habilitação de Dálvaro Girotto, detentor de honorários sucumbenciais, e de
Antonio Valdir Fonsatti Sociedade Individual de Advocacia, credor de honorários
contratuais, ambos sem registro de penhora sobre os imóveis objeto da execução. Fixou,
assim, a ordem de prelação apenas entre União, INSS, Banco Bradesco e Cooperativa
Agrícola Mista de Adamantina, rejeitando igualmente pleitos formulados pela Fazenda
Municipal e por outros credores que não apresentaram constrição incidente sobre os
bens.
Interposto agravo de instrumento, a 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, em acórdão de 14.9.2021 (Voto no 36.661), reformou
parcialmente a decisão. Reconheceu o colegiado que o credor portador de título legal de
preferência – na espécie, honorários advocatícios contratuais – pode participar do
concurso independentemente de penhora prévia, em linha com o precedente do Superior
Tribunal de Justiça (
Rel. Ministra Nancy Andrighi).
REsp 1.219.219/SP,
Determinou, por conseguinte, a reserva do valor correspondente, desde que
devidamente comprovado, condicionando o levantamento à ulterior execução. Registrou
ainda tratar-se de verba de natureza alimentar, equiparada a crédito trabalhista nos
termos do
da
e consignou que eventual aplicação analógica do
art. 24
Lei no 8.906/94,
I, da
deveria ser apreciada oportunamente pelo juízo de
art. 83,
Lei no 11.101/2005
origem.
O alcance da reforma foi, portanto, substancial quanto ao critério de
participação: enquanto a decisão singular havia afastado os honorários por ausência de
penhora, o acórdão estadual refutou essa exigência, permitindo a inclusão do crédito de
honorários contratuais no concurso de credores mediante reserva.
Manteve-se, contudo, a ordem de preferência fixada para os credores com
penhora e garantia real (União, INSS, Banco Bradesco e CAMDA), preservando também
a regra da anterioridade das penhoras entre créditos da mesma natureza.
Documento eletrônico VDA51857320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:57
Código de Controle do Documento: 91d5be27-8c5d-4303-b5d0-523543519ef8

Em síntese, o Tribunal reconheceu o direito de participação mediante reserva,
sem afastar a precedência dos demais credores com penhora.
A controvérsia posta nos autos deve ser examinada à luz da jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o
do CPC de
art. 711
1973 (correspondente ao
do
e o
do CTN, assentou a
art. 908
CPC/2015)
art. 186
coexistência de duas fontes de preferência: a decorrente da anterioridade da penhora e a
fundada em título legal de natureza material, como ocorre com os créditos trabalhistas e,
por equiparação, com os honorários advocatícios.
Na decisão de primeiro grau, o juízo de origem restringiu a participação no
concurso apenas aos credores que detivessem penhora regularmente registrada sobre
os imóveis, afastando, por conseguinte, a habilitação tanto do advogado titular de
honorários contratuais quanto daquele detentor de honorários sucumbenciais, por
ausência de constrição específica. A interpretação conferida limitou o concurso à ordem
processual de registro das penhoras, desconsiderando a incidência de título legal de
preferência.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, reformou em parte esse
entendimento, alinhando-se à diretriz firmada no
(Rel. Min. Nancy
REsp 1.219.219/SP
Andrighi, 3a Turma, j. 17.11.2011 DJe 25.11.2011), de que o credor com título de
preferência legal pode participar do concurso de credores mesmo sem ter promovido
execução ou penhorado o bem objeto de alienação, desde que o levantamento do valor
permaneça condicionado ao ajuizamento da execução própria. Também em consonância
com a orientação sufragada no
(Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a
REsp 280.871/SP
Turma, j. 5.2.2009, DJe 23.3.2009), assegurou-se solução intermediária: reconhece-se a
preferência, mas limita-se a satisfação imediata a uma reserva de valores, a ser liberada
somente após a regular execução, preservando-se assim os meios de defesa do
executado.
Os precedentes desta Corte assentaram que o credor dotado de privilégio
legal não se vê limitado à penhora como condição de participação no concurso singular.
Ao contrário, reconhece-se a possibilidade de habilitar seu crédito na execução
promovida por terceiro, de modo a resguardar, desde logo, a reserva necessária à
satisfação futura de seu direito, ainda que sequer tenha aparelhado execução autônoma.
A
desses julgados reside em conciliar a tutela da natureza alimentar de
ratio decidendi
créditos como o trabalhista e os honorários advocatícios, cuja relevância social é
acentuada, com a preservação das garantias processuais do devedor.
A solução intermediária, portanto, conjuga dois vetores: de um lado, assegura-
se ao credor com título legal de preferência o ingresso no concurso, dispensando-se a
demonstração de penhora prévia; de outro, subordina-se o levantamento dos valores à
ulterior execução própria, de modo a permitir que o devedor exerça plenamente seus
meios de defesa e que se apure, de forma precisa, a extensão do crédito. Dessa
Documento eletrônico VDA51857320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:57
Código de Controle do Documento: 91d5be27-8c5d-4303-b5d0-523543519ef8

construção resulta a superação da exigência de penhora como requisito processual
absoluto: se o credor privilegiado pode habilitar-se mesmo sem ter ajuizado execução,
não há como condicionar a preferência à prévia constrição do bem, bastando a reserva
no concurso, em conformidade com a ordem legal.
Dessa forma, a reforma operada pelo acórdão recorrido consistiu
acertadamente em assegurar ao advogado contratante a participação no concurso de
credores, com reserva do valor pleiteado, em razão da natureza alimentar do crédito de
honorários advocatícios (art. 24 da
, equiparado ao crédito trabalhista.
Lei 8.906/94)
Manteve-se, todavia, a ordem de prelação fixada quanto aos demais credores que
ostentavam penhora e garantia real (União, INSS, Banco Bradesco e Cooperativa),
preservando-se igualmente a regra da anterioridade das constrições entre créditos da
mesma natureza.
Em síntese, ao harmonizar a disciplina do concurso singular de credores com
os precedentes desta Corte, o acórdão estadual reconheceu a possibilidade de
participação do credor privilegiado sem penhora, mas condicionou a fruição prática da
preferência à ulterior execução própria, solução que assegura a eficácia do título legal e,
ao mesmo tempo, resguarda a lógica do sistema processual.
No tocante à alegação de perda da natureza alimentar em razão de suposta
cessão do crédito de honorários advocatícios, verifica-se que a matéria não foi objeto de
deliberação pelo acórdão recorrido, limitando-se o voto condutor a consignar, de forma
acessória, que eventual exame competiria ao juízo de origem.
Ademais, os embargos de declaração opostos pela recorrente não trouxeram
insurgência específica sobre esse ponto, restringindo-se à discussão acerca da
necessidade de penhora e da anterioridade da constrição.
Nesse contexto, ausente o indispensável prequestionamento, incide, quanto
ao tema, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:57
Código de Controle do Documento: 91d5be27-8c5d-4303-b5d0-523543519ef8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.098.050 / SP
Número Registro: 2023/0340019-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012237619998260081
0001223761999826008100037189720168260081
00012237619998260081000371897201682600817381999 12237619998260081 20175074720178260000
20210000744939
20210000876458
20419805820218260000
21589288320218260000
2158928832021826000050000
00037189720168260081
1223761999826008100037189720168260081
12237619998260081000371897201682600817381999 37189720168260081 7381999
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA
OUTRO NOME : COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - SP382027
RECORRIDO
: ANTONIO VALDIR FONSATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO VALDIR FONSATTI - SP127890
INTERES.
: DÁLVARO GIROTTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
INTERES.
: CILSO MIGUEL
INTERES.
: MARIA CLARICE PETRIN ALVES
INTERES.
: NAIR DA SILVA
Documento eletrônico VDA52210235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:53
Código de Controle do Documento: c5227e26-2472-4f32-97a1-a683dfcf0084

INTERES.
: SEBASTIAO FAUSTINO FILHO
INTERES.
: SEBASTIAO LOPES DE OLIVEIRA
INTERES.
: ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES FILHO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BANCO BRADESCO S.A.
OUTRO NOME : BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: MARCÍLIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARÃES - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/11/2025,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:53
Código de Controle do Documento: c5227e26-2472-4f32-97a1-a683dfcf0084